Tribunal: STF
Processo: Inq 3228
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-09
Data de publicação: 2013-05-09

Ementa:
QUEIXA-CRIME – INDIVISIBILIDADE – IMPERTINÊNCIA. Descabe versar a indivisibilidade da queixa-crime quando a autoria do ato mostra-se única, individual.



     



    INQUÉRITO – QUEIXA-CRIME – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECEBIMENTO. Uma vez verificada a existência de indícios da autoria e a materialidade de crimes contra a honra, cumpre receber a denúncia.